Tribunal: TJES
Processo: 5001870-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. GERENCIADORA DE RISCO. REPASSE DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO SOBRE A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001870-80.2025.8.08.0014

Recorrente: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Recorrido: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. GERENCIADORA DE RISCO. REPASSE DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. AUSÊNCIA DE PODER DECISÓRIO SOBRE A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
O autor, motorista profissional no ramo de transporte de cargas, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização, visando a baixa de restrição cadastral e reparação por danos morais. A ré exerce atividade de “gerenciamento de riscos” no setor de transporte de cargas e foi responsável pelo repasse das informações para a empresa conveniada, qual seja, a empregadora do autor PNEUMAX LTDA. A sentença de improcedência foi proferida, razão pela qual o autor interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ré cometeu ato ilícito ao incluir anotações no cadastro do autor que teriam impedido o exercício de seu labor como caminhoneiro junto à empresa empregadora conveniada à ré. (ii) saber se há fundamentos para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, o autor, motorista carreteiro, narra que está impedido de trabalhar em razão de apontamento restritivo no sistema da requerida, empresa de gerenciamento de riscos.

4.
Pois bem. É incontroverso que o autor figura como réu em ação penal por furto qualificado (Manhuaçu-MG) e investigado em inquérito por receptação (Colatina-ES).

5.
A requerida se trata de empresa de gerenciamento de risco sobre o transporte de cargas, oferecendo informações públicas sobre os motoristas cadastrados às pessoas jurídicas que contratam seus serviços (transportadoras/seguradoras), incumbindo a estas últimas, e não à ré, a avaliação do risco relacionado à utilização do motorista.

6.
A ré não possui poder de veto ou ingerência sobre a utilização do motorista nas operações de transporte; a decisão final de carregar ou não com o motorista compete exclusivamente à transportadora/consulente, dentro de seu poder diretivo. Eventual restrição ao labor do autor decorre de decisão autônoma da empresa contratante, que, no exercício de sua liberdade de gestão, avalia os riscos inerentes à manutenção do empregado em determinadas atividades.

7.
Nesse contexto, não se evidencia ilicitude na conduta da ré, uma vez que a utilização de dados públicos, verídicos e acessíveis, por si só, não configura violação a direito da personalidade, sobretudo quando inexistente demonstração de uso abusivo ou distorcido das informações.

8.
Portanto, não tendo a requerida violado o dever de sigilo das informações do autor, limitando-se a fornecer à empresa empregadora análise do perfil profissional com base em dados públicos, obtidos por simples consulta eletrônica, os quais prescindem de consentimento (§ 4º do art. 7º da LGPD), e não sendo responsável pela utilização dos profissionais, tampouco estando a empregadora vinculada ao resultado dessa análise, não há ato ilícito a justificar a condenação da requerida em alterar ou excluir a avaliação de risco realizada ou condená-la pelos danos que o autor alega estar sofrendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

Tese de julgamento:

1. “Não configura ato ilícito o repasse, por empresa gerenciadora de riscos, de informações públicas e verídicas sobre motoristas profissionais às empresas conveniadas, quando destinadas à análise de risco e ausente poder decisório sobre a utilização do trabalhador.”

2. “Ausentes ato ilícito e nexo causal, não há dever de indenizar por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
LGPD, art. 7°, § 4°.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)